Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707354-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: M.D.S.M. AUTORIDADE: 4a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus Cível liberatório com pedido liminar impetrado por F. A. B. em favor do paciente M. D. S. M., em virtude do ato judicial proferido por delegação da “portaria 02/2015” que concedeu prazo à parte exequente para manifestar-se sobre o pagamento. Alega, em síntese, que D. D. S. M., menor impúbere, ingressou com pedido de alimentos, obtendo sentença de parcial procedência que condenou o ora paciente ao pagamento de alimentos mensais fixados em 55% do salário-mínimo, com vencimento no dia 10 de cada mês. Diz ter sido proposta ação de execução de alimentos que culminou na expedição de ordem de prisão em desfavor do paciente, em virtude do não pagamento de R$ 3.848,02. Refere que o mandado de prisão foi cumprido em 28/02/2023, tendo o pagamento igualmente sido efetivado nessa data. Em 1o/03/2023, pagou outros R$ 726,00. Menciona que a Contadoria Judicial confirmou os depósitos e um pagamento a maior de R$ 341,05. Afirma que o Ministério Público pugnou pela revogação da ordem de prisão, mas o juízo deu prévia vista à parte exequente em 03/03/2023. Defende que a abertura de vista à parte contrária ocasionaria sua prisão por outros 5 dias, o que lhe causaria vários prejuízos, inclusive no trabalho. Requer a concessão de liminar, com a soltura do paciente M. D. S. M. (ID 44182510). É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe oart. 4o da Portaria GPR 416 de 13/2/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 27 de fevereiro a 3 de março de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras medidas de urgência inadiáveis. E, como o caso concreto se enquadra nas hipóteses estabelecidas no citado dispositivo, pois existe risco concreto de violação do direito fundamental de ir e vir caso a medida não seja apreciada no plantão, admito a tramitação do requerimento. A decretação da prisão civil do devedor de alimentos é meio coercitivo para obrigá-lo a adimplir a obrigação, com procedimento disciplinado no art. 528 do Código de Processo Civil. Assim, uma vez pago o débito, deve o magistrado suspender a ordem de prisão ou determinar a soltura do executado, conforme previsto no § 6o do citado dispositivo. No caso em exame, observa-se que o paciente quitou integralmente os débitos atinentes à prestação alimentícia, conforme se observa nos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça no dia 1o/3/2023 (ID 150972763) e na manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT (ID 151045237), datada de 2/3/2023. Entretanto, o Juízo de origem, ao invés de apreciar o pagamento realizado, intimou o exequente para manifestação (ID 151111011), o que configura flagrante ilegalidade. Diante disso, DEFIRO O REQUERIMENTO PARA DETERMINAR QUE O PACIENTE SEJA POSTO EM LIBERDADE, salvo se a prisão resultar do cumprimento de mandado de prisão diverso, hipótese em que a custódia deverá ser mantida. Dou força de alvará de soltura e de mandado à presente decisão, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso. A diligência deverá ser cumprida presencialmente, por oficial de justiça, DE FORMA IMEDIATA. Comunique-se com urgência ao Juízo de Primeiro Grau para as providências necessárias. Encaminhem-se, oportunamente, ao Desembargador Relator. Brasília, 3 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista